Tribunal: TJBA
Processo: 8023125-79.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8023125-79.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA IVONEIDE SALDANHA DE SANTANA Advogado(s): BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR. PRELIMINARES IMPUGNAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ CONSTITUÍDA REJEITADAS. PARIDADE REMUNERATÓRIA. SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. ILEGALIDADE VERIFICADA NA DISPARIDADE ENTRE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ATIVOS E PROVENTOS DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL e ART. 42, § 2º, DA CARTA ESTADUAL. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. A preliminar de ausência de prova pré constituída não merece prosperar, tendo em vista que a matéria aqui tratada cuida de proventos de aposentadoria, com indícios de malferimento a direito da impetrante em receber ao valor corresponde à paridade com os servidores da ativa, estando presentes os documentos necessários a embasar o quanto alegado na peça vestibular. A paridade entre servidores ativos e inativos pleiteada pela impetrante encontra previsão legal no artigo 40, parágrafo 8º da Constituição Federal. A Emenda Constitucional n 41/2003 resguardou o direito à paridade aos servidores públicos que à época da edição da Emenda tivessem preenchido os requisitos para a aposentação, bem como nota-se que houve a ressalva do direito adquirido dos servidores já aposentados. Segurança concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n. 8023125-79.2019.8.05.0000, impetrante MARIA IVONEIDE SALDANHA DE SANTANA e impetrados SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA, pelas razões alinhadas no voto do Relatora.